Tribunal: TJDFT
Processo: 0752162-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO POR MAIORIA. RELATOR DESIGNADO. HONORÁRIOS. OMISSÃO RECONHECIDA. FIXAÇÃO. SÚMULA 365 STJ. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS EM BENEFÍCIO DO EXECUTADO. BASE DE CÁLCULO. EXCESSO.
1. Configura omissão a negativa de provimento do pedido principal, sem proceder à análise do pedido subsidiário.
2. São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”, Súmula 345 do STJ.
3. Nos casos em que acolhida a impugnação, ainda que parcial, devem ser arbitrados honorários em benefício do executado incidentes sobre o excesso reconhecido. Precedentes.
4. Deu-se provimento aos embargos de declaração.